Tribunal: TCU
Processo: 008.166/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.166/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ademir Comin (XXX.919.400-XX); Carol Majewski (XXX.106.720-XX); Celi Dorneles Santa Maria (XXX.420.470-XX); Genesi Haack (XXX.687.150-XX); Ieda Godinho de Moura (XXX.053.210-XX); Luis Sergio Vieira Pinheiro (XXX.519.510-XX); Maria Cleusa Abreu Neves Allemand (XXX.192.950-XX); Marilia Agra Andriotti (XXX.238.740-XX); Noemia Maciel dos Santos (XXX.772.880-XX); Verbena Duarte Brito de Carvalho (XXX.412.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.